Tribunal: TJMT
Processo: 1014612-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014612-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), VISMAR BENITEZ ZANATTO - CPF: 017.690.911-73 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VISMAR BENITEZ ZANATTO

AGRAVADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– PERÍCIA MÉDICA – NÃO COMPARECIMENTO – DETERMINADA NOVA PERÍCIA MÉDICA NA COMARCA DE RESIDENCIA DA VÍTIMA –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a opção do ator em ajuizar a demanda em comarca diversa do seu domicílio já lhe fora concedida, e este não compareceu a pericia designada, mostra-se incompatível novamente o pedido de realização de atos em outra comarca que não a do seu domicílio, atrasando a prestação jurisdicional e onerando os cofres públicos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

VISMAR BENITEZ ZANATTO

AGRAVADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
VISMAR BENITEZ ZANATTO
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
“considerando que a parte autora reside em Sinop/MT, a perícia deverá ser realizada no Juízo de sua residência, haja vista o disposto no art. 8o do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais, narra a parte agravante que no despacho inicial o julgador entendeu por bem deferir a realização de perícia médica através do MUTIRÃO DPVAT, no qual não conseguiu comparecer, devido estar em recuperação de procedimento cirúrgico realizado.

Destaca que, visando uma celeridade processual, deu entrada em seu processo na comarca de Cuiabá, pois é sabido que o MUTIRÃO DPVAT, realizado na CEJUSC de Cuiabá acontece uma vez ao mês visando dar celeridade e praticidade as demandas do Seguro Obrigatório, assim não há necessidade que a pericia seja realizada no domicilio do autor pois a comarca de Sinop não possui peritos capacitados a atender a demanda do DPVAT, com isso os

autos são encaminhados ao instituto médico legal, em que leva de 2 (dois) anos ou mais para realização da pericia.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização da perícia médica na Comarca de Cuiabá/MT.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 53857467).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

VISMAR BENITEZ ZANATTO

AGRAVADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
agravante
VISMAR BENITEZ ZANATTO
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, na Comarca de Cuiabá/MT, para o recebimento da indenização por invalidez do acidente ocorrido em 13/02/2017, na Comarca de Sinop/MT (ID. 18956072 - Pág. 1 dos autos principais).

Em seu despacho inicial, o julgador entendeu por bem deferir a realização de perícia médica através do MUTIRÃO DPVAT, designando a audiência de conciliação para 28/08/2019 (ID. 19031297 - dos autos principais),
contudo,
a parte autora não conseguiu comparecer, sob alegação de estar em recuperação de procedimento cirúrgico.

Devidamente saneado o feito, a d. magistrada de primeiro grau – Ana Paula da Veiga Carlota Miranda –

deferiu a produção de prova pericial requerida pela parte autora, considerando (ID. 33627309 - Pág. 2 dos autos principais):

“Considerando que a parte autora reside em Sinop/MT, a perícia deverá ser realizada no Juízo de sua residência, haja vista o disposto no art. 8o do Código de Processo Civil:

“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

Expeça-se carta precatória ao juízo da Comarca de Sinop/MT, a fim de realizar a perícia judicial para que seja constatada eventual invalidez decorrente dos fatos narrados na exordial e, caso positivo, sua extensão, devendo a missiva ser instruída com os quesitos formulados pelas partes, bem como com os quesitos do Juízo, quais sejam (...)”

Pois bem.

Embora o autor tenha proposto a ação na comarca da Capital, visando dar celeridade e praticidade à demanda, verifica-se que quando designada a perícia médica nesta comarca, o agravante não compareceu, alegando estar se recuperando de procedimento cirúrgico, e sequer trouxe aos autos provas aptas a comprovar tais alegações.

Assim, considerando que a opção do ator em ajuizar a demanda em comarca (Comarca de Cuiabá/MT) diversa do seu domicílio (Comarca de Sinop/MT) e não comparecer a pericia designada, é incompatível com o pedido de realização de atos em outra comarca que não a do seu domicílio, atrasando a prestação jurisdicional e onerando os cofres públicos, há que ser mantida a decisão agravada.

Inclusive, o Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima é o órgão responsável para o fornecimento de laudo médico para os sinistros cobertos
pelo seguro
DPVAT
, também por força normativa da Lei
11.945
/2009, que alterou os arts.
3o
e 5o da Lei
6.194
/74,
in verbis
:

“Art. 5o ...”

“§ 5o O Instituto Médico Legal da
jurisdição do acidente
ou
da residência da vítima
deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.”

Neste sentido:

“Seguro obrigatório -
DPVAT
- Ação de cobrança de indenização por invalidez permanente - Perícia médica determinada pelo Juiz, para apuração do grau da incapacidade do autor - Tendo sido proposta a ação na comarca de São José do Rio Preto, mas não havendo prejuízo nem óbice a que a perícia, pelo IMESC, se realize em comarca mais próxima à residência do autor, acolhe-se pedido em tal sentido - Agravo provido”. (TJSP - 29a Câmara de Direito Privado, AI no 2208007-41.2015.8.26.0000, Relatora Desembargadora Silvia Rocha, 21.10.2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS DPVAT. REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PERANTE O DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL DA COMARCA DE RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. Considerando que a Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92 atribui ao Instituto Médico Legal competência para a realização de perícia e ainda, que o Provimento 06/07 do CGJ confere apenas atribuição preferencial ao DMJ, em face das circunstâncias específicas do caso, plausível a realização de perícia na comarca de onde reside a parte autora. Ademais, a Lei 11.945/2009 determina ao DML da jurisdição do acidente ou da residência da vítima o fornecimento do laudo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70051013605 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 13/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/02/2013)

Portanto, considerando que a opção do ator em ajuizar a demanda em comarca diversa do seu domicílio já lhe fora concedida, e este não compareceu a pericia designada, mostra-se incompatível novamente o pedido de realização de atos em outra comarca que não a do seu domicílio, atrasando a prestação jurisdicional e onerando os cofres públicos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020